Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. SERVIÇOS DE ONCOLOGIA. CONTRATO ENTRE AUSENTES. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ENVIADO POR EMAIL. ACEITE DEMONSTRADO COM OS E-MAILS POSTERIORES. INADIMPLÊNCIA DO REQUERIDO QUANTO AS MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente os pedidos da inicial para que a ré fosse condenada ao pagamento do valor de R$ 124.080,00 (cento e vinte e quatro mil e oitenta reais), referente ao contrato de prestação de serviços médicos hospitalares de oncologia. 1.1. Nesta via recursal, a requerida postula a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal. No mérito, alega que o contrato objeto dos autos se trata de minuta sem assinatura, não consubstanciando em documento vinculante com força obrigacional entre as partes. Por fim, sustenta que as notas fiscais, bem como os e-mails, não possuem capacidade probante.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. Prova testemunhal. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no aresto. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigurou-se desnecessária a produção de prova testemunhal requerida, pois eventual deferimento das provas orais pleiteadas não se mostra apto a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.4. Jurisprudência: “(...) Demonstrado nos autos que a prova testemunhal pretendida não traria nenhum resultado útil ao processo, não há cerceamento de defesa no indeferimento.”(20140310288533APC, Fáatima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/3/2017.)
3. Do mérito. Da comprovação da relação jurídica. Contrato de ausentes (via e-mail). 3.1. O art. 434 do Código Civil determina que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. 3.2. O enunciado no 173 da III Jornada do CJF consignou que "a formação dos contratos entre ausentes, por meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente". Ademais, o art. 432 do Código Civil determina que, no caso de dispensa da aceitação expressa pelo proponente, reputa-se concluído o contrato. 3.3. Nas palavras do professor Cristiano Chaves: “(...) os contratos celebrados por e-mail serão contratos “entre ausentes”, posto não se evidenciar a comunicação de forma imediata. Falta a instantaneidade. De fato, há um hiato na declaração da parte e a recepção desta pelo outro contratante.” –g.n (FARIAS, Cristiano Chaves de. CURSO de Direito Civil. Ed. Juspodium, 2012, fl. 111). 3.4. Não obstante inexistir assinatura das partes no instrumento contratual, é certo que os e-mails posteriores trocados faz crer que houve leitura e concordância dos termos da avença. 3.5. Jurisprudência: “ (...) As relações sociais, nesta era eletrônica, devem ser atualizadas, dispensando-se, nos casos não expressamente exigidos por lei, formalidades que tendem a desaparecer, como, por exemplo, a assinatura manuscrita em papel.” (20160110960369APC, Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2018 ) .
4. Apelo improvido.